Tribunal: CARF
Processo: 12155.720092/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12155.720092/2012-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.717 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
KATIANE SHELLEY PIRES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
ERRO
DE
FATO.
CARACTERIZAÇÃO.
A revisão de ofício de dados informados na Declaração de Ajuste Anual
(DAA) deve ser acatada pela autoridade administrativa quando ficar
devidamente comprovado nos autos, mediante a apresentação de documentos
hábeis e idôneos, o engano cometido pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação em resistência à Notificação de Lançamento, fls. 08/10, lavrada
em face da Interessada, já qualificada nos autos, em procedimento de revisão de
Declaração de Ajuste Anual, Exercício 2010, ano-calendário 2009, no qual foi
constatada compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12155.720092/2012-13
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.717 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12155.720092/2012-13

1.200,00. Resultou a ação fiscal na glosa o Imposto a restituir declarado, no valor de R$
1.200,00.
Em sua impugnação, fl. 02, a interessada alega, em síntese, que:
Foi retido R$ 1.785,32 de Imposto de Renda por ocasião de rescisão contratual.
Referido valor consta no Comprovante de Rendimentos e no DARF em anexo.
Solicita a alteração do valor da restituição, pois foi declarado IRRF no valor de R$
1.200,00 e agora comprova que o valor é de R$ 1.785,32.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
RESTITUIÇÃO. IRRF. FORMALIDADE. DIRPF
Quando se trata de restituição tributária a análise da matéria deve ser precedida da
verificação do cumprimento das formalidades exigidas na legislação. O contribuinte que
- mesmo desobrigado da entrega da Declaração de Ajuste Anual - deseja obter a
restituição do IRRF, relativo a rendimentos sujeito ao ajuste anual, deverá pleitear a
restituição mediante a apresentação da DIRPF.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL DO IRPF. ESPONTANEIDADE PARA
RETIFICAÇÃO.
O contribuinte é livre para retificar sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física, respeitado o prazo decadencial. No entanto, após a ciência do
início do procedimento fiscal ou do lançamento tributário se consuma a perda da
espontaneidade do interessado para alterar a sua Declaração.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/01/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 07/02/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda declarados estão
comprovados nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria a ser analisada por este Conselho é a possibilidade de DIRPF
retificadora após o início de procedimento fiscal.
Do Mérito
Da Ocorrência de Erro de Fato
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.717 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12155.720092/2012-13

No caso em tela a interessada promoveu a impugnação do lançamento e fez as
seguintes considerações (e-fls. 2):
- Solicito o cancelamento da notificação de lançamento, tendo em vista que o
imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 1.785,32, vinculado a uma rescisão de
contrato de trabalho (em anexo) realizada em dezembro de 2009, pago sobre
rendimentos pela Associação Instituto Iniciativa Amazônica, foi devidamente
recolhido no dia 24/05/2012, conforme Darf em anexo e também a retificação do valor
do IRRF de R$ 1.200,00 para R$ 1.785,32. Informo ainda que a fonte pagadora
somente retificou sua DIRF posteriormente a essa rescisão do contrato de trabalho
e a lavratura dessa notificação de lançamento. (grifos nossos)
O julgamento anterior assim pronunciou-se sobre este caso fático (e-fls. 20/21):
Consigna-se que no estágio em que se encontra o presente crédito tributário não
há permissão legal para retificação da DIRPF, pois esbarra em uma vedação expressa
na legislação tributária, uma vez que ocorreu a perda da espontaneidade da
contribuinte, perda essa que se deu com o início do procedimento fiscal, conforme
legislação abaixo citada.
...
Nesse contexto indefere-se o pedido de retificação do valor de IRRF de R$
1.200,00 para R$ 1.785,32 e consequentemente o pedido de alteração no valor da
restituição, pois deveria ter sido feito via Declaração de Ajuste Anual do IRPF, nos
termos do art. 3o, § 6o, da Instrução Normativa RFB 900, de 30 de dezembro de 2008:
No seu recurso voluntário nota-se que a interessada não se conforma com
indeferimento, pelo julgamento anterior, da alteração do valor de compensação de IRRF de R$
1.200.00 para R$ 1.785,32 em declaração retificadora., in verbis:
- Após envidar esforços no sentido de obter cópia dos documentos necessários
à comprovação da retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte, para atender ao
Termo de Intimação, recebeu da fonte pagadora, cópia do DARF de recolhimento,
no qual se observa que o repasse do valor de R$ 1.785,32, se deu somente na data de
24.05.2012.
-Nesse ínterim, foi Notificada pela DRFB em Belém, de que não receberia o
valor indicado como retido na fonte, por não haver comprovação da retenção nos
Sistemas Internos da Receita Federal do Brasil.
- Diante do fato, na data de 27.06.2012, ingressou com impugnação dirigida à
DRJ/BELÈM, e naquela ocasião, pleiteou que fosse revisto de oficio o valor do
imposto de renda a ser restituído, alterando para mais, ou seja, de R$ 1.200,00 para R$
1.785,32, por corresponder ao valor efetivamente retido e recolhido aos cofres da
União.
- No Acórdão ora recorrido, foi reconhecido o direito à restituição da quantia de
R$ 1.200,00, que considera seja a parte incontroversa, e que por esse motivo deverá
ser autorizado de imediato o crédito em conta poupança já informada na DIRPF
apresentada.
-Em virtude de ter sido intimada antes de receber os documentos que
comprovaram que o valor retido foi de R$ 1.785,32, e não de apenas R$ 1.200,00, não
foi possível apresentar Declaração Retificadora.
...
b) seja autorizada a revisão de oficio da declaração apresentada, de modo que
lhe seja restituída a quantia integral retida, ou seja, R$ 1.785,32.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.717 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12155.720092/2012-13

Com efeito, a legislação prescreve que a retificação de declaração somente é
possível enquanto não iniciado o procedimento fiscal, o que é verdade à luz do que dispõe o § 1o
do art. 147 da Lei no 5.172/66 – Código Tributário Nacional (CTN).
Contudo o §2o do mesmo artigo informa que os erros contidos na declaração e
apuráveis pelo seu exame serão retificados de oficio pela autoridade administrativa a que
competir a revisão daquela, in verbis:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração o do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1° A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2° Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
oficio pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Erro de fato consiste na falsa percepção sobre determinada realidade, num erro
que sobre uma circunstância do fato. As regras sobre o assunto são plenamente entendidas, mas
são aplicadas de maneira equivocada, por uma percepção equivocada.
Para se comprovar erro de fato é preciso demonstrar sua ocorrência, seja porque
decorrente de uma falsa ideia das coisas, seja porque contraditória com outros aspectos da
mesma declaração, enfim, devem ser apresentados elementos que permitam, objetivamente,
demonstrar que o declarante não tinha a intenção de ofertar a declaração da forma como fez.
Portanto, a simples alegação posterior de que o declarante não pretendia fazer tal
declaração não caracteriza o erro de fato.
Pois bem, passaremos a análise do ocorrido nestes autos.
Nestes autos, sobejam provas de que o valor retido na fonte, de fato, foi R$
1.785,32 (e-fls. 4/6 e 43/46).
Em que pese o fato de não haver nos autos provas de que a interessada fez a
informação original de compensação de R$ 1.200,00, baseada em informação fornecida pela
fonte pagadora, acho bem crível esta hipótese por todo o contexto aqui apresentado.
De qualquer maneira, não há dúvidas sobre o valor realmente retido na fonte a
título de imposto de renda pessoa física.
Isto posto, entendo que deve ser admitido o valor de compensação constante em
sua declaração retificadora e não o informado com a declaração original.
Assim, voto para que seja recalculado o imposto de renda pessoa física com
base nas informações prestadas em retificadora considerando, na mesma, os valores
compensados de IRRF de R$ 1.785,32.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.717 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12155.720092/2012-13

Fl. 83
DF CARF MF
Original